Tribunal: STF
Processo: Rcl 58549
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROVAS. SÚMULA VINCULANTE 31. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. MOLDURA FÁTICA. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Uma vez constatada a ausência da relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, imperioso se torna seja reconhecido o descabimento da presente reclamação.



    2. É inadmissível o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal, devendo a parte interessada utilizar-se em juízo das ações ou recursos próprios. 



    3. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.